Tribunal: TJMT
Processo: 1039988-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. ATRASO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a parte pretende a condenação do banco em repetição de indébito e indenização de danos morais, ante o desconto automático da fatura de cartão de crédito em atraso.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. As provas juntadas em contestação não evidenciam a autorização expressa do reclamante para desconto automático em conta de faturas em atraso no cartão de crédito.
4. Não havendo autorização expressa do correntista para débito automático, é indevido o desconto de faturas de cartão de crédito em atraso, sendo devida a restituição simples do valor debitado, além de danos morais pela falha na prestação de serviço.
5. Sentença reformada para determinar a restituição simples do valor debitado em conta e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039988-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), A. KARDEC NOBRE DE ASSIS PROMOCAO DE VENDAS - CNPJ: 40.673.382/0001-39 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 06/07/2023